Tribunal: TJPA
Processo: 0002875-75.2014.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002875-75.2014.8.14.0069

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: PEDRO DE SOUZA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POR ENTENDER QUE O LAUDO PERICIAL, PROCEDIDO NOS AUTOS, SE MOSTROU CONTRADITÓRIO, ALÉM DO QUE, A PARTE PARICIANDA NÃO COMPARECEU A PERÍCIA AGENDADA, SENDO CONFECCIONADO UM LAUDO PERICIAL INDIRETO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE A PARTE PERICIANDA NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADA, PESSOALMENTE, PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DESIGNADA, TENDO O MAGISTRADO A QUO DETERMINADO A INTIMAÇÃO DE SEU PATRONO PARA O REFERIDO PROCEDIMENTO, O QUE POR SI SÓ JÁ DEMANDA A ANULAÇÃO DA DECISÃO, POIS A PRESENÇA DA PARTE AUTOR, PARA PERÍCIA EM SEU CORPO, SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL, A MENOS QUE ESTA JÁ SE ENCONTRASSE EM ÓBITO, PARA ASSIM PROCEDER A UMA PERÍCIA INDIRETA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PARA QUE NOVA PERÍCIA SEJA PROCEDIA APÓS A DEVIDA INTIMAÇÃO, PESSOAL, DA PARTE PERICIANDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS TESES TRAZIDAS NO MÉRITO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
nos autos do
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
,
movida por
PEDRO DE SOUZA DA COSTA
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida/apelante ao pagamento de R$7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), à título de indenização do seguro DPVAT, bem como custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Da sentença recorrida foram opostos dois embargos de declaração (
id 2151947 e id 2151949
), todos pela parte ré, Seguradora Líder Consórcios do Seguro DPVAT S/A, sendo ambos rejeitados pelo juízo a quo, inclusive, no último manejado, foram condenados em litigância de má fé, por entender o magistrado que os embargos declaratórios foram opostos de forma protelatória.

Em suas
razões (ID 2151951)
,
a Apelante pugna pela anulação da decisão recorrida,
por entender que a perícia realizada nos autos se mostrou contraditória, além do que, a parte pericianda, intimada duas vezes a comparecer para realização do procedimento pericial, se manteve inerte, devendo ser procedida perícia complementar para se averiguar a real incapacidade da parte apelada
. De forma subsidiária, caso a Corte entenda em não anular a decisão, conforme solicitado acima, requer a redução do quantum indenizatório, por alegar que por ser a invalidez do apelado uma invalidez permanente parcial, a decisão combatida deveria ter levado em consideração o grau da lesão de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma determinada pela lei 6.194/74, já que o laudo, por ser contraditório, atentando inicialmente lesão de um membro inferior e, depois, atesta lesão no ombro esquerdo, se mostra imprestável alicerçar qualquer pedido de indenização, pois a lesão apresentada corresponderia a uma indenização de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável legal.

Por último, postula a exclusão do decisum recorrido da condenação da parte apelante por litigância de má fé, em virtude do juízo de primeiro grau entender que os segundos embargos de declaração apresentados eram protelatórios.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou
contrarrazões
, conforme certidão nos autos (
ID
2151951
)
.

É o relatório.
Peço julgamento ao plenário virtual.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e o recebo em seu duplo efeito.

PRELIMINAR
:

Sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença vergastada, por entender que a perícia realizada nos autos se mostrou contraditória, além do que, a parte pericianda, intimada duas vezes a comparecer para realização do procedimento pericial, se manteve inerte, devendo ser procedida perícia complementar para se averiguar a real incapacidade da parte apelada.

Compulsando minuciosamente os autos, percebo que houve vários equívocos no processo em questão, sendo que, inicialmente, a parte pericianda/apelada, deveria ter sido intimada, PESSOALMENTE, sobre a data e hora designada para a referida perícia em questão, no entanto, como se percebe à id nº 2151942, o perito responsável requereu, ao juízo da causa, que a parte autora fosse intimada por meio de seu patrono, sobre a data para realização da perícia, o que foi prontamente acatado, sendo intimado, o referido causídico, por meio de publicação do diário oficial de justiça (pag. 99 da id 2151942), não respeitando, nesse caso, o entendimento já sedimentado, por esta corte de justiça, que intimações para perícia devem ser procedidas pessoalmente e não através de seu advogado.

Pois bem, sem o comparecimento da referida parte para se submeter a perícia necessária, e sem que houvesse nos autos qualquer justificativa sobre a razão de sua ausência, a perícia foi procedida de forma indireta, o que a meu sentir se mostrou bastante temerária, já que

o objeto da perícia seria o corpo da própria parte autora, para se averiguar o percentual da lesão que sofreu, a qual, até que se prove o contrário, ainda se encontra viva, que se podendo proceder de forma indireta quando a parte a ser periciada ainda viva está.

É entendimento uniforme na Jurisprudência dos Tribunais do país que a perícia é ato personalíssimo e, por tal motivo, a intimação da parte para participar de qualquer de seus atos deve ser pessoal, sendo, portanto, imprescindível.

Assim, a parte não pode ser prejudicada pela possível negligência do advogado, nem a parte adversa por uma perícia procedida de forma indireta, mormente considerando que se trata de ato pessoal.

Em outras palavras, a determinação da intimação pessoal não se trata de é um ato de liberalidade do Juiz, mas sim um direito da parte assegurado por uma norma cogente, e que não pode ser desatendida, sob pena de nulidade.

Sobre o tema, nossos Tribunais seguem o mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. AGENDAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA. INCORRÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO AO EXAME PERICIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. Deixando a parte interessada de comparecer à perícia médica marcada com o fim de se atestar a sua invalidez permanente e o grau da lesão, não há que se falar em improcedência do pedido por ausência de prova quando inexiste nos autos comprovação de que ela foi intimada pessoalmente para se submeter ao exame pericial. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.002709-1/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação da sumula em 15/05/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA - AUDIÊNCIA - MUTIRÃO DO DPVAT - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. Quando o ato processual incumbe à própria parte, como no caso de perícia médica a que será submetida, a intimação deve ser pessoal, pois a parte não pode ser prejudicada por eventual negligência do seu procurador. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.035508-7/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação da sumula em 15/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. DPVAT. INVALIDEZ. PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO. NECESSIDADE. NOVA PERÍCIA E INTIMAÇÃO DETERMINADAS. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70061608105, Quinta Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 08/04/2015). (TJ-RS - AI: 70061608105 RS , Relator: Maria Claudia Cachapuz, Data de Julgamento: 08/04/2015, Quinta Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO ADESIVA - PREPARO - APELAÇÃO PRINCIPAL - TEMPESTIVIDADE - PERÍCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO - NECESSIDADE - Ausente o pagamento de custas recursais da apelação adesiva, imperioso o reconhecimento da deserção. - O prazo para interposição da Apelação é de quinze dias. É manifestamente tempestivo e, portanto, admissível, o recurso interposto dentro deste prazo. -
Por se tratar de ato personalíssimo, é necessária a intimação pessoal do periciando para fornecer o material gráfico necessário para realização da prova técnica.
(TJ-MG - AC: 10297110010875001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 27/08/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2014) Grifei.

Ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal da parte pericianda acerca da data e local designados para a realização da perícia técnica, não havendo que se falar em intimação feita por publicação na imprensa na pessoa de seu procurador,
razão pela qual, acolho a preliminar levantada, dando por prejudicado a análise do mérito do recurso em questão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
acolhendo a preliminar levantada
, para cassar a sentença vergastada, e determinar retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, a fim de que seja intimada pessoalmente a parte Autora da nova data visando à realização da prova pericial médica para apuração do grau de invalidez.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022